Tribunal: TJBA
Processo: 8073895-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO n. 8073895-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA INES Advogado(s): NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO AGRAVADO: MARIA JOSE VILAS BOAS DE JESUS Advogado(s):LUCAS DA ROCHA MICHELI ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E ELEITORAL. “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR.” TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA EM PERÍODO ELEITORAL. VEDAÇÃO LEGAL CONFIGURADA. DECISÃO A QUO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Santa Inês contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido liminar, deferiu tutela de urgência para reintegração de servidora temporária, sob alegação de dispensa sem justa causa em período vedado pela legislação eleitoral. Indeferido o pedido de efeito suspensivo, foi interposto agravo interno. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a dispensa sem justa causa de servidor temporário, em período eleitoral, se submete à vedação do art. 73, V, da Lei nº 9.504/97; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência mantida na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. A vedação contida no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97 aplica-se aos contratos temporários firmados com base no art. 37, IX, da Constituição Federal, pois o objetivo da norma é assegurar a igualdade de condições no pleito eleitoral, coibindo práticas de cunho político que afetem a lisura do processo. 4. A dispensa da servidora em período vedado, sem justificativa legal, configura violação à norma eleitoral, ainda que o vínculo funcional seja temporário. 5. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC justifica a manutenção da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito alegado e do risco de dano de difícil reparação decorrente da perda de verba alimentar. 6. A multa imposta em caso de descumprimento da decisão liminar não representa, por si só, risco de dano irreparável ao ente público, podendo ser evitada com o cumprimento da ordem judicial. 7. Inexistindo vício na fundamentação da decisão de primeiro grau e ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, impõe-se o não provimento do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. A vedação do art. 73, V, da Lei nº 9.504/97 aplica-se também aos contratos temporários firmados com base no art. 37, IX, da CF/88, quando constatada dispensa sem justa causa durante o período eleitoral; 2. A tutela de urgência que visa à reintegração de servidor afastado em afronta à legislação eleitoral pode ser concedida e mantida se presentes os requisitos do art. 300 do CPC.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 9.504/97, art. 73, V; CPC, arts. 931, 937, VIII, 300, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TRE-BA - REl: 0600693-11.2020.6.05.0090 ARACATU - BA 060069311, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Data de Julgamento: 06/05/2024, Data de Publicação: DJE-88, data 08/05/2024; TRE-TO - RE: 67625 NOVA OLINDA - TO, Relator: ADELMAR AIRES PIMENTA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 158, Data 29/08/2019, Página 5 e 6; TRE-CE - RE: 27194 TABULEIRO DO NORTE - CE, Relator: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, Data de Julgamento: 08/11/2017, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 212, Data 14/11/2017, Página 9/10. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento e agravo interno nº 8073895-03.2024.8.05.0000, sendo agravante o Município de Santa Inês e, agravada, Maria Jose Vilas Boas de Jesus, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator